Tribunal: TJDFT
Processo: 0737280-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737280-26.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DJALMA MAGALHAES VARGAS IMPETRANTE: EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDUARDO OCTAVIO TEIXEIRA ALVARES em favor de DJALMA MAGALHAES VARGAS, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Alega o impetrante que a pena a ser aplicada em razão de eventual condenação do paciente, provavelmente, não será fixada no regime fechado, de modo que se mostra desproporcional mantê-lo, há quse três meses, preso cautelarmente em regime fechado. Aduz que não houve grave ameaça ou violência na prática do suposto crime, o que revela que a conduta do paciente, neste momento processual, pode ser censurada por outras medidas cautelares diversas da prisão, em reverência ao princípio da não culpabilidade, considerando, ainda, que a prisão cautelar é providência excepcional. Afirma que a corré Rosely Mendes da Silva, companheira do paciente e que ostenta situação processual mais gravosa que ele, obteve o benefício da prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, em razão dela ser mãe de pessoa com necessidade especiais, o que vem surtindo efeito para a garantia da ordem pública, da instrução do processo, da aplicação da lei penal e, principalmente, a não reiteração delitiva. Salienta que a instrução do processo será finalizada dia 25/11/2022, o que indica a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. Assevera que, da análise da folha de antecedentes penais do paciente, observa-se que o crime de furto a ele atribuído fora praticado no ano de 2018, tendo a pena sido cumprida integralmente em abril do corrente ano, de modo que não existem elementos nos autos que indiquem que o paciente, em liberdade, voltará a cometer novos crimes; havendo, por outro lado, a possibilidade de adoção de medidas menos drásticas no presente momento processual, mormente a monitoração eletrônica réu/paciente. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a soltura da paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. DJALMA MAGALHAES VARGAS, ora paciente, ROSELY MENDES DA SILVA e PAULIANA RODRIGUES DE SOUSA foram presos em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, porque, em 6/8/2022, por volta das 19h20, subtraíram diversas mercadorias do mercado Olhos Dágua, situado no Setor Sul, Qd. 10 Lote 1, Gama/DF. A MM. Juíza de Direito do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar da autuada, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, verifico que a autuada PAULIANA RODRIGUES DE SOUSA ostenta apenas uma passagem anterior e sua suposta conduta não evidencia por ora periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir à autuada restrições, como forma de mantê-la vinculada ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Já em relação aos autuados ROSELY MENDES DA SILVA e DJALMA MAGALHÃES VARGAS, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também a autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os autuados ostentam condenações anteriores por crimes patrimoniais e respondem a outros processos em Goiás e Minas Gerais por fatos análogos, tudo a demonstrar que vem praticando tais crimes de forma reiterada, como meio de vida, não se apresentando assim as medidas cautelares diversas da prisão suficientes e adequadas para impedi-los de reiterar na prática de delitos e desse modo salvaguardar a incolumidade pública. Tenho, pois, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à preventiva.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública e a fim de evitar a reiteração delitiva. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente é reincidente em crimes contra o patrimônio, ostentando condenações por fatos análogos. Quanto ao fato de a prisão preventiva da corré ROSELY MENDES DA SILVA ter sido substituída por prisão domiciliar, tal benesse foi concedida por ela ser genitora de filho com deficiência, o que não se estende ao paciente. Conforme consignado pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal do Gama, “no que tange a Djalma, este não atende aos requisitos legais para concessão da substituição, uma vez que a presença da genitora do filho com deficiência afasta torna o genitor prescindível aos cuidados daquele. Assim, a hipótese não se coaduna com a previsão legal do artigo 318, inciso III, do CPP”. Por fim, não se presta o presente writ a fazer juízo de valor ou exercício de futurologia quanto à eventual pena a ser imposta ao paciente, data maxima venia. Tampouco cabem cogitações sobre regime inicial de cumprimento de pena. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador